Tribunal: TJBA
Processo: 8004366-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004366-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: NILTON REIS ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

A13

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE E ÓRTESE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilton Reis Alves Ribeiro, determinando a realização de cirurgia de artroplastia total do quadril, com fornecimento de prótese e órtese, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O plano de saúde agravante sustenta a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, a inexistência de obrigação contratual quanto à cobertura dos materiais cirúrgicos e a excessividade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de prótese e órtese necessárias ao procedimento cirúrgico indicado ao beneficiário; (ii) verificar a razoabilidade da multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O direito à saúde e à vida do beneficiário deve prevalecer sobre interesses meramente patrimoniais, sendo abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao sucesso do procedimento cirúrgico. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde não regulamentado que exclui a cobertura de próteses e órteses essenciais ao ato cirúrgico, aplicando-se, nesses casos, as normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas pelo contrato, mas não pode restringir os meios necessários ao tratamento prescrito por profissional de saúde, sob pena de comprometer a eficácia da cobertura contratada. 6. A multa diária arbitrada visa assegurar o cumprimento da decisão judicial e garantir o direito do agravado à realização do procedimento cirúrgico essencial, sendo proporcional à urgência do caso e à gravidade da recusa do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.É abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde, ainda que não regulamentado, que exclui a cobertura de próteses e órteses indispensáveis ao sucesso do procedimento cirúrgico prescrito ao beneficiário. 2. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir os tratamentos indicados pelo médico responsável para a recuperação da saúde do paciente. 3. A imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer é medida adequada para garantir a efetividade da tutela antecipada e o direito do beneficiário à saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004366-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado NILTON REIS ALVES RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça